Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-08.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar do réu em contrarrazões

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

recurso do autor

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar do réu em contrarrazões

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

recurso do autor

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da tarifa de cadastro, de capitalização de parcela premiável e seguro.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido referente de abusividade da tarifa de cadastro, de capitalização de parcela premiável e seguro, uma vez que tais requerimentos não foram formulados na inicial.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado não é abusivo.

Inclusão do iof no montante financiado. Possibilidade.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Preliminar do réu rejeitada. Apelação do autor conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
Registro: 2021.0000002032
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002035-08.2020.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
SAMIR ABDEL SILVERIO SAFA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar suscitada pelo réu, conheceram
em parte do recurso do autor e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
Voto no 26.053
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650
Comarca de Valinhos / 3a Vara Cível
Juiz(a): Marcia Yoshie Ishikawa
Apelante(s): Samir Abdel Silverio Safa
Apelado(a)(s): Banco Itaucard S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DO RÉU EM CONTRARRAZÕES
ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO INTERPOSTO PELO
AUTOR, NÃO ATACA A R. SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca
a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias
lá lançadas. Preliminar rejeitada.
RECURSO DO AUTOR
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE
ABUSIVIDADE
DA
TARIFA
DE
CADASTRO,
DE
CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente de abusividade da tarifa de cadastro, de capitalização
de parcela premiável e seguro, uma vez que tais requerimentos
não foram formulados na inicial.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a
constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato
normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda
Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o
ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
Constituição Federal, é constitucional.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde
que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a
cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação
de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado
não é abusivo.
INCLUSÃO
DO
IOF
NO
MONTANTE
FINANCIADO.
POSSIBILIDADE.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
PRELIMINAR DO RÉU REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR
CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 141/147, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor SAMIR
ABDEL SILVERIO SAFA move em face do réu BANCO ITAUCARD S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 1.038,65. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são vedadas as
cobranças de tarifas de IOF (R$1.008,16), registro do contrato (R$155,78),
avaliação do bem (R$550,00); (c) a taxa de juros cobrada está acima da
efetivamente contratada; (d) a capitalização de juros é vedada pelo
ordenamento jurídico; (e) o art. 5o da Medida Provisória no 2.170/01 é
inconstitucional; (f) a comissão de permanência não pode ser cobrada de
forma cumulativa com outros encargos; (g) todo o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído em dobro; e (h) é vedada a cobrança de
tarifa administrativa, pois inerente à própria atividade do réu. Acostou
documentos (fls. 20/41).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 66/99).
Sobreveio a r. sentença de fls. 141/147, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 150/157. Alega, em suma, que: (a) não
foram analisados todos os pedidos formulados na petição inicial; (b) não
atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que
certamente se feito, a ação seria julgada totalmente procedente; (c) os
documentos mereciam e merecem uma análise mais acurada; (d) são
vedadas as cobranças de seguro, tarifas de cadastro, avaliação do bem,
parcela premiável, registro e IOF; e (e) a capitalização de juros é vedada
pelo ordenamento jurídico.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 162/169).
É o relatório do essencial.
Preliminar do réu em contrarrazões
Falta de dialeticidade do recurso de apelação
Ao contrário do alegado pelo réu em suas contrarrazões, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
recurso ataca a r. sentença, uma vez que discute todas as matérias lá
lançadas.
Recurso do autor
Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da
tarifa de cadastro, parcela premiável e seguro
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente à cobrança da tarifa de cadastro, de parcela premiável e seguro,
uma vez que tais requerimentos não foram formulados na inicial.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o autor acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 30),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Constitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/00
É certo afirmar que a constitucionalidade do art. 5o da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) é objeto de
controle por meio da ADI no 2.316. No entanto, a ação está pendente de
julgamento, e não houve a concessão da liminar. Sem a concessão da
cautela, a Medida Provisória se encontra em pleno vigor.
Outrossim, em recente decisão proferida pela Colenda Corte
Suprema, definiu-se que o dispositivo acima referido, sob o ângulo dos
requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é
constitucional (RE no 568.396/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 04/02/2015).
Tarifas
Registro de contrato e avaliação do bem
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois
encontra previsão normativa no art. 1o, §2o, da Resolução no 3.517/07 do
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
“... ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
... no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
Assim, ficou definido que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitidas as cobranças efetuadas nos autos às fls.
30, já que o autor não negou a prestação de serviço, bem como há
comprovação da prestação dele e ele não é oneroso (fls. 32).
IOF
Pacificado está o entendimento de que “podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais” (REsp 1.255.573/RS e REsp 1.251.331/RS. Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 28/08/2013).
Repetição do indébito
Não havendo ilegalidade nas cobranças feitas, não há que se
falar em repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-08.2020.8.26.0650 - Comarca de Valinhos
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar do réu em
contrarrazões e conhece-se de parte do recurso do autor e, na parte
conhecida, nega-lhe provimento. Em decorrência do disposto no artigo 85,
§ 11o do CPC, a condenação do autor em honorários advocatícios arbitrada
pelo Douto Juízo “a quo” deve majorada em 5%, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.